Tribunal: STF
Processo: RE 626613
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE O VENCIMENTO E O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO DE SENTENCA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO DA RPV E O SEU EFETIVO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO § 4º DO ART 100 DA CF. Agravo provido” (fl. 1, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 1º do art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta que “não se aplica a vedação contida no § 4º do mesmo artigo [art. 100 da Constituição]. Isso porque tal regra, por óbvio, não diz respeito à correção dos valores pagos por Precatório ou RPV, mas sim visa impedir que ocorra o pagamento de parte do valor devido através de Requisição de Pequeno Valor e parte do Precatório” (fl. 5, e-doc. 10).



    Salienta que “o período entre a data-base do cálculo e o efetivo pagamento do RPV merece, sim, sofrer correção monetária, assim como incidência de juros, uma vez que o indeferimento desse pedido faria com que o Judiciário compactuasse com a demora no pagamento de créditos de natureza alimentar, gerando claro prejuízo à parte credora, que não teria a devida e correta atualização dos valores a serem recebidos” (fl. 5, e-doc. 10).



    Ressalta “a necessidade de atualização do crédito da parte autora” (fl. 7, e-doc. 10).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso para a) preliminarmente, decretar a nulidade do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração, a fim de que o Tribunal a quo profira novo julgamento com exame dos dispositivos veiculados a título de prequestionamento; b) Sendo superada a nulidade arguida, requer, no mérito, seja provido o presente recurso extraordinário, reformando o Acórdão estadual, por violação direta do art. 100, § 1º, e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, de forma a dar provimento ao pedido da recorrente, determinando a aplicação de juros legais e correção monetária sobre os valores pagos em atraso, de acordo com os índices determinados na sentença transitada em julgado” (fl. 8, e-doc. 10).



    3. No juízo de retratação, quanto aos Temas 96, 147 e 450 da repercussão geral, o Desembargador relator do acórdão recorrido analisou a controvérsia nestes termos:



    “A hipótese dos autos, todavia, não se insere em quaisquer dos temas julgados pelo STF, uma vez que se refere à pretensão de modificação da decisão que determinou o pagamento de atualização monetária desde a data do vencimento do prazo para o pagamento da RPV até o seu efetivo pagamento (fl. 17), inexistindo discussão relativa ao período anterior entre a elaboração do cálculo e a expedição da requisição.



    Destaco que as decisões proferidas nos Temas 96 e 450 do STF se referem, respectivamente, aos juros de mora e à correção monetária em período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição da requisição de pagamento, período distinto daquele objeto do presente recurso.



    O tema 147, por sua vez, se refere ao prazo previsto para pagamento de precatório, na forma do art. 100, § 1º, da Constituição Federal, não se enquadrando, igualmente, na hipótese dos autos.



    Não há falar, portanto, em reapreciação da matéria, devendo ser mantida a decisão proferida por esta e. Câmara” (fls. 3-4, e-doc. 7).



    4. O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do presente recurso, para aguardar-se o julgamento de mérito do “RE 1.169.289/SC (TEMA 1.037)” (e-doc. 15).



    5. Após o julgamento do mérito no Tema 1.037 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO APÓS O PRAZO LEGAL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015. 1. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.037) assentou a tese de que ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’. 2. Trata-se, portanto, da incidência de juros de mora após o ‘período de graça’ na hipótese de adimplemento parcial do requisitório, inaplicável ao caso dos autos, em que a decisão agravada trata da incidência de juros e correção monetária em razão do pagamento da RPV em atraso pelo devedor. 3. A decisão proferida por esta 4ª Câmara, portanto, não se enquadra na matéria prevista no respectivo tema, não se tratando, portanto, da hipótese de reapreciação da matéria na forma no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015. 4. Manutenção da decisão proferida por esta e. Câmara. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO”.



    6. A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, RE 1.169.289/SC (TEMA 1.037), julgado em sede de repercussão geral, assentou que ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’ (...)



    No caso, o Órgão julgador, manteve a decisão que dera provimento ao agravo de instrumento do Estado do Rio Grande do Sul e afastara a possibilidade de acréscimo de juros de mora a partir do vencimento do prazo até o efetivo pagamento.



    Assim, a decisão destoa do aludido paradigma, razão pela qual é de ser admitido o presente recurso” (e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Cumpre afastar o pedido do presente recurso quanto à declaração de “nulidade do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração, a fim de que o Tribunal a quo profira novo julgamento com exame dos dispositivos veiculados a título de prequestionamento” (fl. 8, e-doc. 10), pois a matéria constitucional foi debatida no acórdão recorrido e mostra-se suficiente para análise dos argumentos de mérito expostos no recurso extraordinário.



    8.  Quanto ao pedido para “aplicação de juros legais e correção monetária sobre os valores pagos em atraso” (fl. 8, e-doc. 10), razão jurídica assiste ao recorrente.



    9. Extrai-se dos autos que a controvérsia refere-se à incidência de juros moratórios e correção monetária no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV, ocorrido em atraso.



    O Rio Grande do Sul, recorrido, admite que, “após o pagamento da RPV, a parte contrária postulou o pagamento de juros e correção monetária pelo atraso no pagamento” (fl. 3, e-doc. 1).



    O Tribunal de origem delimitou a matéria objeto deste recurso extraordinário ao assentar que, “conforme acórdão de fls. 42/43, na sessão realizada em 2.12.2009, o recurso foi provido para afastar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o período entre a expedição da RPV e a data do efetivo pagamento” (fl. 2, e-doc. 7).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (Tema 1.037, DJe 1º.7.2020). 



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal reafirmou a aplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no Tema 1.037 às requisições de pequeno valor. Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.037. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afastou o pedido de incidência de juros de mora após a expedição do RPV, assinalando que os valores do requisitório foram pagos dentro do período constitucional. 2. O órgão reclamado decidiu o caso atento à diretriz fixada no julgamento do Tema 1.037 (RE 1.169.289-RG, Red. p/o acordão o Min. Alexandre de Moraes), qual seja: o ‘enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição’; havendo ‘o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’’. 3. Ausente teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, a reclamação é inviável. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 45.564-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    O Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal no ponto relativo à incidência de juros de mora no período após o fim do prazo legal conferido à Fazenda Pública para liquidar a Requisição de Pequeno Valor – RPV. 



    10. Quanto à incidência de correção monetária, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a correção monetária incide desde a elaboração dos cálculos até o efetivo pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 44.490-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.8.2021).



    A conclusão do acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, ao determinar-se a exclusão da correção monetária após o vencimento da Requisição de Pequeno Valor – RPV.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para reconhecer a incidência dos juros de mora e da correção monetária entre o vencimento e o efetivo pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora